Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704615-60.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: BAIA D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 11 de março de 2024 15:01:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator